Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718925-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VERACI DE SOUSA CALDAS QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na afetação do tema 1.150 ao rito dos recursos repetitivos, no qual se discute questão objeto de análise no presente recurso, foi ratificada a decisão proferida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, determino a alteração do registro de sobrestamento da SIRDR71/TO para que passe a constar o tema 1.150. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator